Tribunal: STF
Processo: RE 434519
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-03
Data de publicação: 2019-09-03

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e previdenciário. Servidor comissionado. Vínculo com o regime geral de previdência. Emenda constitucional nº 20/1998. Desistência de mandado de segurança. 



    1. O STF, no julgamento do RE 669.367, fixou tese em repercussão geral no sentido de que é lícito ao impetrante desistir, a qualquer tempo, de mandado de segurança, independentemente de anuência da parte contrária. 



    2. A jurisprudência deste Tribunal admite, no entanto, o indeferimento do pedido caso a desistência resulte no afastamento de jurisprudência pacífica desta Corte (MS 29.032 ED-AgR).



    3. No caso, a jurisprudência da Corte é contrária à pretensão da impetrante/desistente de se manter vinculada ao regime próprio de previdência, no período em que ocupava exclusivamente cargo em comissão. Dessa forma, a homologação do pedido de desistência resultaria em indevida manipulação da autoridade das decisões do STF. 



    4. Além disso, a superveniente investidura da impetrante em cargo público não importou no alegado prejuízo da impetração. Em primeiro lugar, porque a nomeação em cargo efetivo não afeta a discussão sobre o vínculo previdenciário durante o anterior exercício exclusivo de cargo em comissão. Em segundo lugar, porque a determinação sobre a vinculação ao regime previdenciário próprio ou geral tem repercussão sobre a titularidade das contribuições previdenciárias e, consequentemente, sobre a compensação entre os regimes. Em terceiro lugar, porque a definição da data de vinculação ao regime próprio de previdência é determinante para identificação do regime jurídico aplicável ao cálculo do benefício previdenciário.



    5. Diante disso, a mera cessação de eficácia da liminar não basta para o desfazimento das situações jurídicas consolidadas durante a sua vigência. Em realidade, levaria à consolidação da contabilização das contribuições vertidas ao regime próprio. Exige-se, por essa razão, solução de mérito para que se assente a impossibilidade de vinculação da impetrante ao regime próprio de previdência no período anterior à sua investidura em cargo efetivo.



    6. Pedido de desistência indeferido. No mérito, mantenho o voto proferido na sessão de 05.09.2017, pelo provimento do agravo interno, de forma a dar provimento ao recurso extraordinário.